Tribunal: TJMT
Processo: 21670-50.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
12/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 610179-8 / 2020
Terça-feira, 12 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
80216701120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80216701120198110001
Requerente: KEROLLEN ANNY SOARES DA LUZ
Requerido: PLL ANGÉLICA CELULARES LTDA - ME
Beneficiário: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
Conta Judicial 1500102824058
Valor: R$ 1.187,64 (um mil e cento e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)
Autorizado: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
CPF/CNPJ: 08.279.191/0001-84
Data de Emissão: 12/05/2020
Titular Conta CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
CPF/CNPJ Titular Conta 08.279.191/0001-84
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3336 66281 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1001947212 1/1